Tribunal: STF
Processo: ARE 1466412
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Mandado de segurança. Precatório humanitário. Antecipação de pagamento preferencial. Possibilidade. Portador de moléstia grave. Laudo médico. Preenchimento de critérios das Resoluções do CNJ pelo credor. Patrono. Segurança concedida. 



    A recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de só permitir o fracionamento dos honorários quando a verba for de natureza sucumbencial, isto é, quando o advogado for credor direto da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos. 



    Comprovada a moléstia grave de natureza laboral ou ocupacional por meio de laudo emitido por profissional especialista, deve ser concedida a segurança para determinar o pagamento preferencial antecipado do precatório ao credor, nos termos da legislação aplicável ao caso, sendo desnecessário o cumprimento de requisito não previsto em lei.” (documento eletrônico 4, p. 16)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do art. 100, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que o laudo médico apresentado pela recorrida não é suficiente para demonstrar a presença de doença ensejadora da super preferência prevista na Lei Maior, tampouco atende aos requisitos estabelecidos na Resolução CFM n. 2.183/2018 e na Resolução n. 303/2019-CNJ.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.251.920 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/06/2020 — grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.019.814 AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 9/5/2017)



    Nessa linha, sobre a mesma controvérsia ora em exame, aponto as seguintes decisões: ARE 1.465.549/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/11/2023; ARE 1.459.692/RO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3/11/2023; ARE 1.460.934/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/10/2023; ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/9/2023; ARE 1.458.659/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/10/2023; e ARE 1.455.115/RO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/9/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator